Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-92.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002182-92.2017.8.14.0067

APELANTE: FERNANDO JUNIOR PANTOJA COSTA

ADVOGADO DATIVO: IZABEL CRISTINA GONCALVES BARREIROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0002182-92.2017.8.14.0067

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: FERNANDO JUNIOR PANTOJA COSTA

ADVOGADA: DRA. IZABEL BARREIROS- OAB/PA 21.917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, C/C ART. 71, DO CP. PLEITO DEFENSIVO
. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0002182-92.2017.8.14.0067

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: FERNANDO JUNIOR PANTOJA COSTA

ADVOGADA: DRA. IZABEL BARREIROS- OAB/PA 21.917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FERNANDO JUNIOR PANTOJA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, caput c/c Art. 71, do CP à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4632722) que em 13/03/2017, por volta das 19h, na Rua João Alfredo, o Apelante mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da Vítima Maria Emília Braga Oliveira.

No dia seguinte, por volta das 03h, o Recorrente arrombou a casa das ofendidas Izabel do Socorro Lopes e Jocimara Sacramento Caldas mediante grave ameaça e munido de arma de fogo, subtraiu uma televisão LED LCD 32”, uma sanduicheira, um aparelho DVD, uma mochila, um celular Samsung, uma sandália e cadernos.

No mesmo dia, horas antes na madrugada o Apelante tentou invadir a casa do Policial Militar José Carlos Hervey Arlindo, o qual notou que em frente à sua casa um indivíduo segurava um pé de cabra e aparentava estar armado, momento em que acionou agentes militares. Ao avistar a chegada dos policiais, o Recorrente fugiu do local.

Ato contínuo, os agentes se dirigiram até a residência do Apelante e este foi encontrado com os pertences subtraídos das vítimas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4632732), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4632746) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4632747).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento (Id. 4632749).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que com relação à vítima Jocimara Sacramento Caldas, o Juiz considerou como negativas a conduta social, as circunstâncias do crime e as consequências do delito tendo em vista que o ofensor arrombou a residência durante o repouso noturno para concretizar a ação criminosa, fixando a pena base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Quanto à ofendida Maria Emília Braga Oliveira, foram negativadas a conduta social e as consequências do delito, vez que o bem subtraído não foi recuperado, tendo sido fixado a pena base em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que, conforme determina o art. 68, do CP, no que se refere a Jocimara Sacramento Caldas na segunda fase o Magistrado não aplicou circunstâncias agravantes e atenuantes, não havendo reparos a serem efetivados.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição.

Com relação à Maria Emília Braga de Oliveira, na segunda fase da aplicação da pena foi reconhecida a confissão espontânea do Apelante como circunstância atenuante, razão pela qual o apenamento foi reduzido em 1/6 (um sexto).

Novamente, na terceira fase inexistem causas de aumento e de diminuição da sanção penal.

Assim, a pena concreta e definitiva do Apelante foi fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/07/2022